Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0746046-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MARCOS GIOVANI PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF considerar a data de início de contagem de antiguidade no setor a data do resultado de concurso de remoção para fins de elaboração de escala de plantão. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita. 3 – Servidor público. Secretaria de Saúde. Critérios para escalas de plantão. Ato discricionário da Administração. O art. 57 § 3o da Lei Complementar distrital 840/2001 estabelece que a jornada de trabalho em regime de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento. A Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF dispõe, entre outros, sobre o horário de funcionamento das Unidades da pasta, bem como sobre a elaboração de escalas de serviço e seus critérios. O artigo 11 da dessa Portaria estabelece que cabe à chefia imediata a elaboração da escala de serviço, devendo observar a carga semanal dos servidores, visando à adequação da jornada de trabalho com a necessidade de serviço. Depreende-se da norma de regência que o critério que guia o gestor na elaboração da escala de revezamento é a necessidade de serviço. A antiguidade no cargo, no setor ou na especialidade, data da efetiva lotação ou da homologação do resultado do concurso de remoção não constitui critério definido em lei. Trata-se, pois, de ato discricionário da Administração que, não ofendendo os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não se submete a controle do Poder Judiciário, sob pena de violação da separação de Poderes. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Servidor público. Secretaria de Saúde. Critérios para escalas de plantão. Ato discricionário da Administração (art. 57 § 3o da Lei Complementar distrital 840/2001). Legalidade da Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Ato discricionário da Administração que, não ofendendo os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e não se submete a controle do Poder Judiciário, sob pena de violação da separação de Poderes. A existência de divergência de entendimento entre órgãos jurisdicionais é fenômeno corriqueiro que não constitui motivação suficiente para o acolhimento de embargos de declaração. Questão já examinada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE ESCALA DE REVEZAMENTO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que o recorrente aponta omissão na análise do pedido de uniformização de jurisprudência sobre o tema em julgamento, a legalidade da Portaria 199/2014 da Secretaria de Estado de Saúde do DF. 2 – Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Oportunidade. O pedido de uniformização de jurisprudência visa harmonizar a divergência de interpretação acerca de direito material, estabelecendo a tese jurídica aplicável ao caso concreto, com caráter eminentemente preventivo, devendo ser apresentada antes do julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. É, pois, inviável o pedido formulado após o julgamento do recurso inominado, eis que apresenta pretensão de natureza modificativa do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que se mostra manifestamente contrário à norma de regência e à jurisprudência da Turma de Uniformização. Nesse sentido: (Acórdão n.741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Turma de Uniformização, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 05/12/2013. Pág.: 249). Assim, é inviável o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado. (07044170420198070006 - (0704417-04.2019.8.07.0006 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal). 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido” O recorrente alega violação ao art. 5o da CRFB, por ter o acórdão recorrido mantido sentença que julgou a pretensão autoral de modo diverso do estabelecido em outro processo, cuja premissa fática é idêntica a dos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 22696658. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, analisar as premissas fáticas destes autos e do processo paradigma envolve necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado por força do enunciado 279, da Súmula de Jurisprudência da Corte Suprema. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal